Tribunal: TJMT
Processo: 0002101-61.2018.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002101-61.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENEIR GOMES CLEMENTE - CPF: 344.427.071-20 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002101-61.2018.8.11.0013

APELANTE: GENEIR GOMES CLEMENTE

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURA DE TELEFONE – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe a responsabilização civil da empresa de telefonia se as cobranças indevidas na fatura de celular não geraram nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor, mas sim meros contratempos normais do cotidiano.

A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

O deferimento de metade dos pedidos implica no reconhecimento de sucumbência recíproca, observado o artigo 85, §14, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002101-61.2018.8.11.0013

APELANTE: GENEIR GOMES CLEMENTE

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré a
devolução em dobro dos valores pagos a título de prestação de serviços de terceiros

inseridos no serviço de telefonia na quantia de R$ 43,98

por mês a partir de 01/2018
, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo o autor arcar com as custas e os honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

O apelante aduz que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, a situação retratada nos autos gerou danos morais.

Alega que, por ser humilde e receber apenas sua aposentadoria, qualquer cobrança a mais é causa de prejuízos, e deve ser levado em conta também o tempo despendido na tentativa de solucionar o problema e o longo período de descontos indevidos.

Pede que seja atribuído à ré o ônus de pagar as verbas sucumbenciais, bem como majorados os honorários recursais para 20%.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 57029970).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002101-61.2018.8.11.0013

APELANTE: GENEIR GOMES CLEMENTE

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que foi cobrado indevidamente por serviços de terceiros lançados em sua conta telefônica.

O feito foi julgado parcialmente procedente para determinar que a ré devolva referidos valores e que o autor arque com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

Recorre arguindo ter direito à reparação por danos morais.

Embora tenha sido reconhecido que a ré não comprovou a aquisição de tais serviços pelo apelante e que, portanto, a sua cobrança é indevida, a situação gerou mero aborrecimento, comum nas relações cotidianas, o que não justifica o ressarcimento pretendido.

E era do autor a obrigação de mostrar o suposto dano sofrido (artigo 373, inciso I, do CPC), que neste caso não se configura
in re ipsa
, já que, apesar da cobrança infundada, não há prova nem mesmo de apontamento em órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. TELEFONIA MÓVEL. MODALIDADE PRÉ-PAGA. (...) Da apelação da autora.
Indenização

por
danos

morais
.
A mera
cobrança

indevida
não configura dano passível de condenação ao pagamento de
indenização
por
danos

morais
, quando não há inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Para ensejar a condenação ao pagamento de
indenização
por
danos

morais
, a
cobrança
deveria ser reiterada e vexatória, causando transtornos que ultrapassem o mero dissabor, sendo imprescindível a comprovação nos autos
, conforme Informativo de Jurisprudência no 579 do STJ. In casu, não restou comprovado pela parte demandante que as cobranças indevidas ocasionaram
danos
que ultrapassaram o mero dissabor diário, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. (...).
(Apelação Cível, No 70070399282, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 31-08-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TELEFONIA
.
COBRANÇA

INDEVIDA
. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. ORIGEM DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADAS. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS.
DANOS

MORAIS
NÃO CONFIGURADOS, NO CASO CONCRETO, POIS NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, CAPAZ DE ATINGIR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, No 71009205154, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-08-2020).

Importante destacar que o dever de indenizar se restringe às hipóteses que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, e à verificação de relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento demedido. E nesta lide os incômodos causados não excederam os limites do tolerável.

Ausente, por conseguinte, um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, a reparação é indevida.

O apelante pleiteia ainda a majoração da verba honorária.

Levando-se em conta a natureza da causa, o grau de zelo do profissional, a quantidade e a qualidade das peças processuais, o tempo de tramitação da demanda, o local da prestação do serviço e, principalmente, a repercussão econômica do resultado do julgamento, a quantia estabelecida é inadequada, principalmente se considerado o valor da condenação.

Conclui-se, então, que 20% sobre aquele montante são mais apropriados para remunerar com justiça e equidade a atuação do advogado e as responsabilidades por ele assumidas, sob pena de aviltamento de profissão de extrema relevância ao funcionamento da Justiça.

Assinala que cabe à apelada o
ônus de sucumbência.

Porém, na inicial pugnou pela devolução da importância paga imotivadamente, além de danos morais.

Na sentença foi concedida apenas a primeira pretensão, o que permanece inalterado.

Desse modo, cada litigante foi vencedor e vencido, já que 50% do pedido formulado na inicial foi atendido e mantido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação e reconhecer a sucumbência recíproca, ficando cada parte responsável por 50% das verbas sucumbenciais, observado o artigo 85, §14, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020